Tribunal: STF
Processo: RE 1366444
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO TERCEIRO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL NÃO APRESENTADO. REDISCUSSÃO DO PRÓPRIO JULGADO. INADMISSÃO.



 



    1. Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão em que a Segunda Turma desta Corte, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto pela Fundação Estadual da Criança e do Adolescente (Fundac). Eis a ementa do julgado:



    “Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Terceiro agravo regimental no recurso extraordinário. Imunidade tributária. Fundações públicas de direito público. Art. 195, § 7º, da CRFB. Impossibilidade. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que reconsiderou a decisão anteriormente agravada e deu provimento a recurso extraordinário, reformando o acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que reconheceu que a Fundação de Atendimento Socioeducativo do Estado do Rio Grande do Norte (Fundase/RN), por ser uma fundação pública de direito público, fazia jus à imunidade tributária prevista no art. 195, § 7º, da Constituição da República, referente às contribuições para a seguridade social.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em definir se fundações públicas de direito público podem gozar da imunidade tributária prevista no art. 195, § 7º, da Constituição da República, destinada às entidades beneficentes de assistência social.



    III. Razões de decidir



    3. A imunidade tributária prevista no art. 195, § 7º, da CRFB aplica-se exclusivamente às entidades beneficentes de assistência social de direito privado que atendam às exigências legais, conforme expressamente previsto pela legislação e reiterado na jurisprudência do STF.



    4. As fundações públicas, por possuírem natureza jurídica diversa (direito público), não se enquadram no conceito de entidade beneficente de assistência social, sendo-lhes inaplicável a imunidade de contribuições sociais.



    5. A jurisprudência do STF pacificou o entendimento de que a imunidade do art. 195, § 7º, não se estende às fundações públicas, sendo essa restrição confirmada no julgamento do RE nº 831.381-AgR-AgR/PR.



    6. As contribuições para a seguridade social, fundamentadas no princípio da solidariedade (art. 195 da CRFB), visam incentivar a iniciativa privada a colaborar com o Poder Público em áreas de interesse coletivo, nas quais o Estado é insuficiente. Tal imunidade tem caráter restritivo, não se aplicando a entidades públicas.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento: 



·     A imunidade tributária prevista no art. 195, § 7º, da CRFB aplica-se exclusivamente às entidades beneficentes de assistência social de direito privado.



·     Fundações públicas de direito público não fazem jus à imunidade de contribuições sociais estabelecida no art. 195, § 7º, da CRFB.” (e-doc. 47). 



    2. Nestes embargos de divergência, a embargante afirma que o referido pronunciamento diverge do que decidido no acórdão proferido pelo Plenário no exame do Recurso Extraordinário nº 636.941/RS, relatado, pelo Ministro Luiz Fux, no qual sustenta que "’o art. 195, § 7º, CF/88, ainda que não inserido no capítulo do Sistema Tributário Nacional, mas explicitamente incluído topograficamente na temática da seguridade social, trata, inequivocamente, de matéria tributária. Porquanto ubi eadem ratio ibi idem jus, podendo estender-se às instituições de assistência stricto sensu, de educação, de saúde e de previdência social, máxime na medida em que restou superada a tese de que este artigo só se aplica às entidades que tenham por objetivo tão somente as disposições do art. 203 da CF/88’ resguardando o preceito constitucional e privilegiando o benefício social, especialmente por se tratar de entidade beneficente sem fim lucrativo” (e-doc. 51, p. 7; grifos no original). 



    2.1. Aponta que “a leitura dos acórdãos embargado (RE 1.366.444/RN) e paradigma (RE 636.941/RS) deixa claro, como se passa a demonstrar, que houve apreciação da controvérsia, permitindo a oposição dos Embargos de Divergência” (e-doc. 51, p. 4, grifos acrescidos). 



    2.2. Alega que “a similitude fática entre os casos confrontados é notória, dado que ambos tratam de ação judicial em que se busca ponderar acerca da possibilidade de aplicação da imunidade tributária prevista no artigo 195, § 7º, da CF/88 àquelas entidades prestadoras de assistência social beneficente” (e-doc. 51, p. 6; grifos no original). 



    2.3. Entende que, “considerando que as decisões da Segunda Turma e do Plenário se encontram em sentidos diametralmente opostos em casos similares, mostra-se cabível e necessária a interposição dos Embargos de Divergência, a fim de que seja uniformizada a jurisprudência desse Excelso Tribunal” (e-doc. 51, p. 8; grifos no original). 



    3. É o relatório. 



    Decido.



    4. Deixo de abrir prazo para contrarrazões, na medida em que proponho a manutenção da decisão que aproveita à parte agravada.



    5. O art. 1.043 do Código de Processo Civil revela o cabimento de embargos de divergência contra acórdão, formalizado em recurso extraordinário ou em recurso especial, mediante o qual órgão fracionário dissente de julgado de outro colegiado do mesmo Tribunal, relativamente à análise do mérito, devendo a parte comprovar a discrepância e as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.



    6. Os presentes embargos de divergência, contudo, não comportam admissão. Conforme se estabelece no art. 332 do RISTF:



    “Não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada, salvo o disposto no art. 103.“



    7. A decisão apontada como sendo divergente ao acórdão embargado, RE nº 636.941/RS, está relacionada nos fundamentos do próprio acórdão recorrido, visto que se trata de rediscussão da aplicação do julgado ao caso, o que já foi exaustivamente debatido nos autos. 



    8. Trago trecho da decisão de minha decisão monocrática, de 6 de agosto de 2024, confirmada pelo acórdão ora atacado:



    “(...) 9. O Pretório Excelso, no julgamento do RE nº 831.381-AgR-AgR/PR, também pacificou a impossibilidade de as fundações públicas usufruírem da imunidade do § 7º do art. 195 da Constituição da República. Colaciono trecho da fundamentação do voto do então Presidente, e. Ministro Luís Roberto Barroso: 



    “(...) 3. A imunidade tributária prevista no art. 195, § 7º, da Constituição não alcança as pessoas jurídicas de direito público, mas tão somente as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. Sobre esse ponto, é oportuno registrar que o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 636.941, Rel. Min. Luiz Fux, definiu o alcance da expressão “instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos”. Confira-se trecho do julgado:



    “(…)



    Instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos são entidades privadas criadas com o propósito de servir à coletividade, colaborando com o Estado nessas áreas cuja atuação do Poder Público é deficiente.” (Sem grifos no original)



    4. Perfilhando o mesmo entendimento, ao discorrer sobre o conceito de instituições de assistência social e de educação, a Professora Regina Helena Costa destaca que:



    “(…)



    Instituições são aquelas entidades formadas com o propósito de servir à coletividade, colaborando com o Estado ao suprir suas deficiências. São pessoas de Direito Privado que exercem, sem fim lucrativo, atividades de colaboração com o Estado em funções cujo desempenho é, em princípio, atribuição deste. (…).” (COSTA, Regina Helena. Curso de Direito Tributário. 4. ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Saraiva, 2014, p. 112) 



    5. Dessa forma, a imunidade tributária prevista no art. 195, § 7º, da CF busca alcançar apenas as entidades não estatais que exerçam atividade de interesse coletivo, em colaboração com o Estado. Essa imunidade tributária tem por objetivo incentivar a sociedade civil a colaborar com o Poder Público em áreas cuja atuação estatal é deficiente, de modo que apenas aquelas entidades beneficentes de assistência social – que atendam aos requisitos legais – é que farão jus à imunidade constitucional em relação às contribuições.



    6. Ademais, a imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal – extensiva às autarquias e fundações públicas – tem aplicabilidade restrita a impostos, não se estendendo, em consequência, a outras espécies tributárias, a exemplo das contribuições sociais.



    7. A parte agravante, instituída sob a forma de autarquia, somente faz jus à imunidade tributária em relação a impostos, não podendo tal benefício estender-se às contribuições sociais. A esse respeito, o Professor Andrei Pitten Velloso esclarece:



    “(…)



    Malgrado a vultosa importância dessas garantias fundamentais dos contribuintes, à luz da jurisprudência remansosa do Supremo Tribunal Federal as imunidades do art. 150, VI, não se aplicam às contribuições. Somente alcançam a espécie tributária expressamente indicada no seu texto, ou seja, os impostos”. (PAULSEN, Leandro. VELLOSO, Andrei Pitten. Contribuições: teoria geral, contribuições em espécie. 3. ed. rev. e atual. - Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2015, p. 95).”



    (RE nº 831.381-AgR-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/03/2018, p. 21/03/2018).



    10. Entende-se que as contribuições para a seguridade social têm como fundamento o princípio da solidariedade (art. 3º, inc. I, e art. 195 da Constituição da República), de modo que a norma visa ao estímulo da iniciativa privada, em colaboração com o Poder Público, para exercer atividade de interesse coletivo em situações em que o Estado não possa suprir aos reclamos da sociedade, o vetor a ser seguido é o interesse público.” (e-doc. 38; grifos acrescidos). 



    9. Tem-se, portanto, que não houve apresentação de paradigma que apresentasse divergência, porquanto a rediscussão do próprio julgado não se mostra apta à finalidade de configurar um dissenso jurisprudencial. 



    10. Os embargos de divergência não são um instrumento adequado para simples análise do acerto ou desacerto do acórdão embargado e a ausência de indicação do paradigma é óbice para admissão do recurso. Essa compreensão se mostra consentânea com o entendimento do Plenário desta Corte sobre a questão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA DISSIDENTE. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II - A utilização adequada dos embargos de divergência impõe ao recorrente o dever de demonstrar, de maneira objetiva e analítica, o dissídio interpretativo alegado, sob pena de inadmissão do recurso.



    III - Cabem embargos de divergência contra acórdão de Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário do STF, desde que os acórdãos confrontados tratem do mesmo thema decidendum.



    IV - Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência desta Corte. Não se prestam, pois, à mera revisão do acerto ou desacerto do acórdão embargado.



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.177.200-AgR-ED-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 27/04/2020, p. 11/05/2020).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    13. Ante o exposto, inadmito os presentes embargos de divergência.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator